Tribunal: TCU
Processo: 018.037/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  Caixa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 197340-52, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  Mapa, tendo como mandatária a Caixa, e o Município de Triunfo Potiguar/RN, em 28/12/2006, com vistas à construção de matadouro público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 197340-52, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, tendo como mandatária a Caixa, e o Município de Triunfo Potiguar/RN, em 28/12/2006, com vistas à construção de matadouro público. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Gildenor da Fonseca, e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 115.812,66 19/01/2011 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. José Gildenor da Fonseca, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, para ciência.